Tribunal: TJSP
Processo: 2269658-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS autônomo – Exercícios de 2003 a 2006 – Exceção de pré-executividade – Alegada prescrição intercorrente de todos os exercícios ? Incidente parcialmente acolhido ? Prescrição acolhida apenas para a parcela vencida em 10/03/2003 ? Decisão mantida, inclusive para afastar-se a prescrição originária ? Execução ajuizada no prazo legal e demora no andamento processual e na

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS autônomo – Exercícios de 2003 a 2006 – Exceção de pré-executividade – Alegada prescrição intercorrente de todos os exercícios ? Incidente parcialmente acolhido ? Prescrição acolhida apenas para a parcela vencida em 10/03/2003 ? Decisão mantida, inclusive para afastar-se a prescrição originária ? Execução ajuizada no prazo legal e demora no andamento processual e na citação imputáveis ao mecanismo judiciário – Aplicação da Súmula 106 e demais jurisprudência do E. STJ - Decisão mantida ? Agravo desprovido